Tribunal: TJES
Processo: 5029033-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029033-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLENE CALDEIRA LIMA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029033-40.2023.8.08.0035

Recorrente: SIRLENE CALDEIRA LIMA;

Recorridos: ITAÚ UNIBANCO HOLDING ;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
BOLETO FALSO ENVIADO POR FRAUDADORES SE PASSANDO PELA IRMÃ DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A UTILIZAÇÃO DE WHATSAPP PARA UTILIZAÇÃO EM GOLPES, E TAMBÉM DE BLOQUEAR A OPERAÇÃO, DADA A COMUNICAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

COMO BEM FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM: “(...) Com relação à requerida, com efeito, não há, nos autos, nenhuma prova de falha no dever de segurança da empresa, eis que a própria requerente confirmou que fez o pagamento por vontade própria, acreditando na palavra do fraudador, pensando estar ajudando sua irmã. Aliás, nota-se que a ré também não possui ingerência nas atividades e no desempenho do aplicativo de mensagens em questão. Assim, não há nexo de causalidade entre a fraude a vitimar a parte autora e a prestação de serviços desenvolvidos pelo réu, a invasão do aplicativo não tem relação como sistema de segurança do banco, contexto em que a culpa é exclusiva da consumidora que não tomou as cautelas necessárias, além de claro, dos golpistas.” AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE INTERVENÇÃO DIRETA DO BANCO REQUERIDO NO FATO, OU FALHA DE SEGURANÇA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)